Tribunal: STF
Processo: AI 487695
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 
   RECOLHIMENTO A MAIOR. ACÓRDÃO QUE REJEITOU A CAUSA COM BASE NA 
   AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL APTA A 
   MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULAS 279 E 283 
   DO STF.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o 
   acórdão recorrido, seria necessário o reexame de matéria fática, o 
   que é vedado no âmbito do recurso extraordinário, de acordo com a 
   Súmula 279/STF.
Recurso especial, julgado em definitivo, acabou por 
   manter fundamento infraconstitucional apto, por si só, a amparar o 
   acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 283/STF.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.